Tribunal: TJDFT
Processo: 0729636-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por HUMBERTO DOS SANTOS DE AQUINO, em face à sentença que acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão deduzida e, por conseguinte, extinguiu o processo com exame do mérito, na forma do art. 487, II do Código de Processo Civil. (ID 68728623). O recorrente deixou de recolher o preparo e requereu o benefício da gratuidade de justiça, o qual foi indeferido por esta relatoria, diante da ausência de demonstração de alteração superveniente de sua condição financeira. Na oportunidade, foi-lhe facultado o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (ID 72099006). O prazo transcorreu in albis (ID 73100769). É o relatório. Decido. A análise do mérito recursal está condicionada ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do apelo. De acordo com o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, compete ao suplicante comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. No caso dos autos, muito embora o recorrente não tenha apresentado o comprovante do preparo no ato da interposição da apelação, pugnou pela concessão da gratuidade de justiça (ID 68728625). Dada a oportunidade para comprovar os requisitos para o recebimento da benesse, o recorrente não logrou êxito em comprovar a alteração superveniente de sua condição financeira (IDs 69120472 e 69728343). Negado o benefício e intimado para efetuar o preparo da apelação, no prazo de cinco dias, quedou-se inerte (ID 72099006). Cabe ressaltar que o prazo dado para o cumprimento da ordem judicial era peremptório e, portanto, não admite dilação. O art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. E o art. 932, III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Desta feita, ante a ausência de preparo e do não atendimento a contento da oportunidade para a regularização formal do recurso, incabível seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo. Intime-se. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204